Tribunal: TJPA
Processo: 0815865-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815865-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DORALICE PACHECO FERREIRA, SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO, RICARDO RAFAEL FERREIRA CAMPOS

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA AGUIAR, SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE DESPEJO JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. FATOS SUPERVENIENTES NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Os agravantes sustentam a existência de fatos supervenientes relacionados ao cumprimento da ordem de despejo, alegadas nulidades processuais, suspeição de magistrados, falsidade documental e vulnerabilidade de ocupantes idosos, requerendo o conhecimento do agravo de instrumento e a suspensão da medida de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, autorizando seu conhecimento; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada no Agravo de Instrumento possuía conteúdo decisório autônomo apto a afastar a incidência dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes apresentam impugnação mínima e específica aos fundamentos da decisão monocrática ao sustentarem a existência de fatos supervenientes capazes de conferir autonomia à decisão recorrida, o que autoriza o conhecimento do Agravo Interno em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

4. A decisão impugnada no Agravo de Instrumento limita-se a determinar o cumprimento de ordem de despejo anteriormente deferida e já submetida ao controle jurisdicional do Tribunal, sem introduzir inovação no plano decisório.

5. O princípio da unirrecorribilidade estabelece que para cada decisão judicial cabe apenas um recurso adequado, vedando a interposição sucessiva de recursos contra o mesmo pronunciamento jurisdicional.

6. A preclusão consumativa impede a rediscussão recursal de matéria já submetida à apreciação judicial, preservando a estabilidade das decisões, a segurança jurídica e a racionalidade do sistema recursal.

7. Os fatos supervenientes alegados pelos agravantes, relacionados à tentativa de cumprimento da ordem de despejo, não foram previamente submetidos ao juízo de origem, inexistindo fundamento para seu exame em sede recursal como elemento apto a conferir autonomia à decisão impugnada.

8. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento restringe-se às questões efetivamente apreciadas na decisão interlocutória recorrida, não abrangendo matérias estranhas ao seu conteúdo decisório.

9. As alegações relativas à falsidade documental, ilegitimidade ativa, suspeição de magistrados e demais nulidades processuais já foram objeto de outros incidentes processuais ou devem ser deduzidas pelas vias processuais adequadas, não sendo admissível sua rediscussão por meio de recurso incompatível com o sistema recursal.

10. A admissão de sucessivos recursos contra atos meramente executórios de decisão já estabilizada compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

11. A reiteração de insurgências recursais sobre a mesma matéria evidencia utilização abusiva do sistema recursal, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que apenas determina o cumprimento de ordem judicial anteriormente apreciada em sede recursal não possui conteúdo decisório autônomo apto a justificar novo Agravo de Instrumento. 2. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição sucessiva de recursos contra o mesmo pronunciamento jurisdicional, operando-se a preclusão consumativa. 3. Fatos supervenientes não submetidos previamente ao juízo de origem não podem conferir autonomia recursal a ato meramente executório. 4. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento limita a atuação do tribunal às questões efetivamente apreciadas na decisão interlocutória recorrida.5. A preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais impõe o respeito aos institutos da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 6. A manifesta improcedência de Agravo Interno com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, 507, 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0804735-08.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; STJ, AgInt no PUIL nº 1.504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.05.2020; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.811.169/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 09.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.069.851/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30.10.2017; TJCE, Apelação Criminal nº 0011314-84.2015.8.06.0062, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, j. 22.03.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815865-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: DORALICE PACHECO FERREIRA, RICARDO RAFAEL FERREIRA CAMPOS e SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA AGUIAR E SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CACETE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.31378394, interposto por
DORALICE PACHECO FERREIRA, SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO E RICARDO RAFAEL FERREIRA CAMPOS
em face de decisão monocrática de minha relatoria - 30595351, que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do Agravo de Instrumento
, por reputá-lo manifestamente inadmissível, diante da incidência do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da preclusão consumativa.

OS FATOS:

Na origem, trata-se de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança
, proposta pelo espólio de
Carlos da Silva Aguiar
, representado por
Suely Regina Ferreira Aguiar Catete
, em face dos ora agravantes, objetivando a desocupação de imóvel residencial situado na Travessa 14 de Março, na cidade de Belém/PA, sob o fundamento de inadimplemento contratual relativo ao pagamento de aluguéis.

No curso do processo, o juízo de primeiro grau determinou o
imediato cumprimento da ordem de despejo anteriormente deferida
, após a revogação de efeito suspensivo que havia sido concedido em sede recursal, autorizando a expedição de mandado de desocupação compulsória, nos exatos termos da decisão anteriormente confirmada pelo Tribunal.

Contra a decisão foi interposto
Agravo de Instrumento
, no qual os agravantes suscitaram, preliminarmente, diversas nulidades processuais.

Alegaram, em síntese, a existência de incidentes de
suspeição e impedimento de magistrados ainda pendentes de julgamento
, circunstância que, segundo sustentam, impediria o regular prosseguimento do processo.

Aduziram, ainda, a ocorrência de
falsidade documental relativa à procuração que instruiu a petição inicial da ação de despejo
, bem como a existência de vídeos, reportagens e outros elementos probatórios que demonstrariam irregularidades no trâmite processual, os quais não teriam sido devidamente apreciados pelo juízo de origem.

Sustentaram também que a ordem de desocupação teria sido determinada de forma abrupta e desumana, sem a realização de
estudo social prévio
, em afronta às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF nº 828
, além de violar normas protetivas constantes no
Estatuto do Idoso
, na
Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos
e nos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito recursal, requereram a concessão de
efeito suspensivo
para sustar a ordem de despejo até o julgamento definitivo do recurso, o reconhecimento da
nulidade da decisão agravada
, bem como, subsidiariamente, a modificação da decisão para que fosse determinada a realização de
estudo social prévio
, com acompanhamento do Ministério Público e de órgãos intersetoriais, antes da efetivação de qualquer medida de desocupação.

Pleitearam, ainda, a aplicação da
taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
, em razão da urgência e do risco de dano irreparável, além da concessão de tutela de evidência com fundamento nos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil.

O referido agravo de instrumento, contudo,
não foi conhecido por decisão monocrática
, sob o fundamento de que a decisão impugnada
se limitou a determinar o cumprimento de ordem judicial anteriormente proferida e já submetida à apreciação deste Tribunal em agravo de instrumento anteriormente julgado
, inexistindo conteúdo decisório novo apto a justificar nova insurgência recursal, circunstância que atrai a incidência dos princípios da
unirrecorribilidade
e da
preclusão consumativa
.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente
Agravo Interno
- Id. 31378394, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria se baseado em premissa equivocada, ao desconsiderar a existência de
fatos novos e supervenientes
que alterariam substancialmente o contexto fático e jurídico da controvérsia.

Argumentam que, após a decisão que foi objeto do primeiro agravo, teria ocorrido
tentativa de cumprimento forçado da ordem de despejo em 08 de setembro de 2025
, a qual teria sido executada com uso de força policial e sem a observância das cautelas legais necessárias, ocasionando grave mal-estar em uma das agravantes, que necessitou de atendimento médico de urgência.

Sustentam que tal circunstância configuraria fato novo e autônomo apto a justificar a interposição de novo recurso, afastando a incidência do princípio da unirrecorribilidade.

Aduzem, ainda, que as agravantes são
idosas

em situação de extrema vulnerabilidade
, sendo uma delas, com 85 anos de idade, pessoa acamada, enquanto a outra se encontraria em recuperação de procedimento cirúrgico, o que exigiria especial proteção estatal diante do risco à saúde e à dignidade das recorrentes.

Afirmam, também, a existência de
nulidades absolutas no processo de origem
,
dentre as quais a alegada extinção do mandato da procuradora da parte autora em razão do falecimento do autor da ação, bem como a suposta utilização de procuração falsa no prosseguimento do processo.

Alegam, ainda,
ilegitimidade ativa
,
sustentando que o falecido autor não seria proprietário ou possuidor legítimo do imóvel objeto da demanda.

Por fim, suscitam a nulidade da própria decisão monocrática por ter sido proferida enquanto pendente de julgamento incidente de suspeição ou impedimento em relação ao relator e ao juízo de origem.

Com base nesses fundamentos, requerem a
reconsideração da decisão agravada
,
para que seja conhecido o agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado, com a concessão de
efeito suspensivo
, a fim de evitar nova tentativa de cumprimento da ordem de despejo.

Em
contrarrazões
- Id.31796634, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando, preliminarmente, o
não conhecimento do agravo interno
,
ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a alegar suposta omissão quanto à existência de fatos novos, matéria que deveria ser arguida por meio de embargos de declaração.

Aduzem, ainda, que o recurso possui
nítido caráter protelatório
,
destacando que os agravantes já teriam manejado mais de quarenta incidentes processuais ao longo do trâmite da demanda, dentre eles diversos agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança e pedidos de suspeição, o que demonstraria estratégia reiterada de procrastinação processual.

Sustentam, ademais, que os supostos fatos novos apontados pelos agravantes, relacionados à diligência de despejo ocorrida em setembro de 2025,
não foram oportunamente submetidos à apreciação judicial
,
razão pela qual não poderiam ter sido analisados na decisão agravada.

Diante disso, requerem o
não conhecimento do agravo interno

ou, subsidiariamente, o seu

desprovimento
,
bem como a aplicação de
multa por litigância de má-fé ou por recurso protelatório
,
nos termos dos arts. 80 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Petição apresentada pelos agravados, sob o Id. 36901951, requerendo a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, manifestando expressamente interesse na realização de sustentação oral e no acompanhamento do julgamento em sessão presencial, nos termos da regulamentação aplicável.

Despacho, sob o Id. 37091168, determinando a inclusão do presente recurso na pauta de julgamento presencial do dia 22/06/2026, para que seja apreciado conjuntamente, ou em sequência imediata, com os processos nº 0816478-15.2025.8.14.0000 e nº 0807616-55.2025.8.14.0000.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, verifico que o presente Agravo Interno preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por entendê-lo manifestamente inadmissível, ante a incidência dos princípios da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da preclusão consumativa.

Cumpre registrar, inicialmente, que os agravados suscitam, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, bem como sustentam o caráter protelatório do recurso, postulando a aplicação de multa processual.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, embora as razões recursais não se revelem suficientes para infirmar o entendimento adotado na decisão monocrática, observa-se que os agravantes buscaram demonstrar a existência de supostos fatos supervenientes que, em sua ótica, confeririam autonomia à decisão impugnada no Agravo de Instrumento, afastando a incidência do princípio da unirrecorribilidade.

Nesse contexto, ainda que a argumentação desenvolvida não se mostre apta à reforma da decisão agravada, verifica-se a existência de impugnação mínima e específica aos fundamentos adotados pelo Relator, circunstância que autoriza o conhecimento do Agravo Interno, em prestígio aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Cumpre delimitar que a controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheceu do SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por reputá-lo manifestamente inadmissível diante da incidência dos princípios da UNIRRECORRIBILIDADE das decisões judiciais e da preclusão consumativa
.

O princípio da unirrecorribilidade na jurisprudência brasileira (para cada decisão, será cabível um único recurso), o princípio, na verdade, busca atender às exigências de operacionalidade do sistema recursal, evitando a acumulação de impugnações sob o mesmo fundamento.

Nesse sentido colaciona-se o julgado , oriundo desta Eg. Corte de Justiça -TJPA:

“II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a interposição simultânea de Agravo de Instrumento e Apelação Cível pelo agravante contra a mesma decisão configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, resultando na preclusão consumativa do segundo recurso interposto .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da unirrecorribilidade recursal estabelece que, para cada decisão judicial, cabe apenas um único recurso, impedindo que a parte interponha múltiplos recursos contra a mesma decisão. 4 . A interposição concomitante de Agravo de Instrumento e Apelação Cível contra a mesma decisão caracteriza indecisão recursal ou precipitação do recorrente, configurando violação ao princípio da unicidade recursal. 5. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto contra a mesma decisão, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e resulta na preclusão consumativa do segundo recurso .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ped. Uniformização de Interpretação de Lei nº 1 .504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.05 .2020; STJ, AgRg no AREsp 357584/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.03 .2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 565261/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.02 .2015.”
((TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08047350820258140000 26251254, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Feitas essas considerações, e tendo em vista que o próprio recorrente sustenta, em suas razões, a possibilidade de interposição de novo recurso contra a mesma decisão, sem admitir que tal circunstância, em tese, afronta o princípio da unicorribilidade recursal, passo, ainda assim, ao exame do presente Agravo Interno.

Nas
razões recursais,
sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada teria se baseado em premissa equivocada ao considerar inexistente conteúdo decisório novo apto a justificar a interposição do agravo de instrumento, defendendo que fatos supervenientes, bem como a existência de nulidades processuais relacionadas à alegada suspeição dos magistrados a supostas irregularidades no processo de origem, tornariam cabível a insurgência recursal.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão aos agravantes
.

Conforme se extrai dos elementos constantes no processo, a decisão impugnada no agravo de instrumento
limitou-se a

determinar o imediato cumprimento de ordem de despejo anteriormente deferida e já submetida ao controle jurisdicional desta Corte
,
ocasião em que foi expressamente reconhecida a validade da medida e restabelecida a eficácia da ordem de desocupação
.

Assim, a decisão posteriormente atacada não introduziu qualquer inovação no plano decisório, tampouco alterou o quadro jurídico anteriormente estabelecido, constituindo mero desdobramento executivo de pronunciamento judicial anterior.

Redigo: nessas circunstâncias, incide de forma direta o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais
,
segundo o qual contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso adequado, vedando-se a interposição sucessiva de insurgências recursais contra o mesmo pronunciamento jurisdicional.

Trata-se de diretriz estruturante do sistema recursal brasileiro, cuja finalidade é assegurar racionalidade procedimental, estabilidade das decisões judiciais e respeito à segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no PUIL: 1504 DF 2019/0270333-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2020).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) preclusão consumativa no que concerne a este (EDcl no AgRg no Ag n . 1.049.941/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 16/4/2013). 3 . Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1811169 DF 2020/0340693-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2024).

A orientação é igualmente consolidada na jurisprudência dos tribunais pátrios:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NA PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No sistema recursal brasileiro, vigora o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. 2 . Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, verifico que, este recurso trata-se de mera reprodução do recurso apelatório de nº 0011314-84.2015.8,06.0062 (1), julgado e com trânsito em julgado em 23/03/2021 . 3.Desta forma, em respeito ao princípio da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade dos recursos, bem como em face da preclusão consumativa, operada em decorrência da interposição do recurso suso mencionado, além da ocorrência da coisa julgada, a presente irresignação não merece ser conhecida. Precedentes. 4 . Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM o (a) s Desembargadore (a) s integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data de inserção no sistema. VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA Relator.”
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0011314-84 .2015.8.06.0062 Cascavel, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023).

Desse modo, verifica-se que a decisão combatida no agravo de instrumento
não possui autonomia decisória apta a justificar nova insurgência recursal
,
tratando-se de simples desdobramento executivo de decisão anteriormente apreciada pelo Tribunal.

Também não procede a alegação de que fatos supervenientes teriam conferido natureza autônoma ao ato judicial impugnado.

Os agravantes sustentam que teria ocorrido tentativa de cumprimento da ordem de despejo em momento posterior, circunstância que, em seu entender, caracterizaria fato novo apto a justificar a interposição de novo recurso.

Todavia, tais acontecimentos
não foram previamente submetidos à apreciação do juízo de origem
,
o que impede sua análise nesta instância como fundamento para conferir autonomia recursal à decisão impugnada.

Com efeito, o sistema processual civil estrutura-se sob o princípio da devolutividade, segundo o qual o tribunal exerce função revisora limitada às questões efetivamente submetidas ao juízo a quo. Fatos supervenientes não levados previamente ao conhecimento do magistrado de primeiro grau não possuem aptidão para caracterizar novo conteúdo decisório em ato que apenas executa determinação judicial anteriormente confirmada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"...
2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1069851 DF 2017/0057733-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017).

Ademais, as demais questões suscitadas pelos agravantes — relativas à alegada nulidade processual decorrente de suposta falsidade documental, ilegitimidade ativa, suspeição de magistrados e demais matérias de fundo — já foram objeto de apreciação em outros incidentes processuais ou deverão ser deduzidas pelas vias processuais adequadas, não sendo possível reabri-las por intermédio de recurso manifestamente incompatível com o sistema recursal.

Ressalte-se que a preservação da estabilidade das decisões judiciais, da segurança jurídica e da racionalidade do sistema recursal impõe o respeito aos institutos da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, impedindo a multiplicação indevida de recursos sobre idêntico conteúdo decisório.

Admitir a reapreciação sucessiva da ordem de despejo por meio de recursos interpostos contra atos meramente executórios equivaleria a permitir a rediscussão indefinida de decisões já estabilizadas, comprometendo a segurança jurídica e a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Como bem observou a parte agravada nas contrarrazões ao presente recurso “
o recurso possui nítido caráter protelatório, destacando que os agravantes já teriam manejado mais de quarenta incidentes processuais ao longo do trâmite da demanda, dentre eles diversos agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança e pedidos de suspeição, o que demonstraria estratégia reiterada de procrastinação processua
l”

Embora o exercício do direito de recorrer constitua prerrogativa legítima das partes, a utilização reiterada e injustificada de expedientes recursais para rediscutir matéria já decidida compromete a boa-fé processual e a duração razoável do processo.

Por essa razão, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 1.021, §4º:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No presente caso, a manifesta improcedência do Agravo Interno, aliada ao contexto de reiteradas insurgências recursais sobre a mesma matéria, revela o caráter nitidamente protelatório da presente irresignação.

Assim, a aplicação da penalidade processual mostra-se medida adequada para preservar a efetividade da prestação jurisdicional e coibir o uso abusivo do sistema recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, bem como condenando as agravantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o meu voto.

Belém, 25/06/2026